Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703495-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ODEILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferido pedido de suspensão do feito e de desconstituição de penhoras, decisão nos seguintes termos: “Conforme documentação apresentada no ID 107985962, em 27/04/2021 foi proferida a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em relação à requerida UNIMED NORTE NORDESTE. Na mencionada decisão constou a seguinte determinação: ‘d) ORDENO a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3o);’ Contudo, verifica-se que o prazo de 180 dias da data em que a decisão foi proferida já se esgotou e não há notícias nos autos de sua prorrogação. Nesse caso, não há impedimento para que se dê continuidade ao presente feito, pois não existe previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ESGOTAMENTO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. Esgotado o prazo de suspensão das ações e execuções de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/2005, podem credores dar prosseguimento a elas, independente de pronunciamento do Juízo recuperacional. Tendo a r. decisão agravada suspendido o levantamento de qualquer valor até a realização de Assembleia Geral de Credores já designada, não houve expropriação a arriscar a continuidade da atividade empresarial. (Acórdão 1112863, 07062224420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de suspensão formulado pela requerida. Indefiro, ainda, o pedido de desconstituição das penhoras realizadas, uma vez que não restou comprovado nos autos que os valores constritos referentes à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da requerida. Fica a requerente novamente intimada a apresentar pedido de cumprimento de sentença, inclusive referente a multa aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Abro expediente de 1 dia para ciência da requerida.” – ID 111762862 do processo originário. Nas razões recursais (ID 32471260), UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravante, alega que “é latente a incapacidade financeira da empresa peticionante de arcar com as custas processuais relacionadas ao preparo recursal, uma vez que a Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, tombado sob o no.: 0812924- 95.2021.8.15.2001, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento das custas” (ID 32471260, p. 4). Argumenta que “apresentou Pedido de Recuperação Judicial, conforme Processo No 0812924- 95.2021.8.15.2001 (PJE PB - Vara de Feitos Especiais da Capital)” e que “as ações e execuções devem ser suspensas durante o período em que o devedor obtém a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial”, nos termos da Lei 11.101/2005 (ID 32471260, p. 9). Afirma que “em decisão proferida no dia 27 de abril de 2021, foi deferido o pedido de processamento da Recuperação Judicial da Unimed Norte Nordeste”, suspensas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias (ID 32471260, p. 10). Sustenta que “a jurisprudência pátria é assente neste sentido e define a data do fato gerador da obrigação como referência inicial. Ou seja, se o fato gerador da obrigação ocorreu em data anterior à submissão do plano de Recuperação Judicial então o crédito dele decorrente submete-se ao processo da Recuperação Judicial”, sendo este o caso em comento (ID 32471260, p. 11). Aduz que “se faz vital a liberação de eventuais bloqueios judiciais e depósitos recursais, premente necessidade de recomposição de caixa e manutenção das operações” e que “o crédito constituído deve ser inscrito na recuperação judicial, não cabendo qualquer ato de constrição de bens/valores, visto esta ser competência única do Juízo Universal, como também não é possível a esta Ré celebrar acordos ou realizar qualquer tipo de pagamentos a credores que estão com créditos sujeitos ao processo de recuperação” (ID 32471260, pp. 14 e 16). Alega estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Em atinência a clarividente exposição fática e jurídica acima delineada, não resta suspeita quanto à excepcionalidade do caso em apreço, ao passo de gerar a necessidade de CONCESSÃO DE LIMINAR, NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO E DO INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. Como é sabido, os requisitos para a concessão do pedido de urgência são, em linhas gerais, (1) PROBABILIDADE DO DIREITO E (2) RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, que a doutrina denomina de perigo de ineficácia da medida e fundamento relevante. NO EPISÓDIO QUE SE APRESENTA A VOSSA EXCELÊNCIA SE ENCONTRAM AMBOS OS REQUISITOS. A probabilidade do direito ainda reside no fato de que O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO AGRAVADA TORNOU-SE INCOMPETENTE, para proceder com qualquer penhora ou sequestro de valores da UNIMED haja vista que está está em Recuperação Judicial, tanto que o art. 6o a Lei 11.101/2005 diz que uma vez processada a Recuperação Judicial fica proibido bloqueios, sequestros nas contas do devedor, o que só poderia ocorrer através do juízo universal, daí a incompetência do juízo a quo que proferiu a decisão recorida. É JUSTAMENTE O CASO DOS AUTOS. Não obstasse a forte e contundente probalidade do dirieto decorrente dos fatos acima reiterados – incompetência e posterior cancelamento do plano pelo agravado -, tem-se ainda que a parte exequente tornou-se ilegítima, posto que já tendo sido concluíd o procedimento pleiteado o pagamento para o hospitl que prestou a serviçoi passa a configurar negóico jurídico distinto do inidicalmente ajuizado. De mais a mais ainda se te a vedação legal preconizaa no inicos II e parágrafo 7o do art. 6o da Lei 11.101/2005 que restringe a apenas o juízo da Recuperação Fiscal a cometência para proceder com penhoras e plequeio nas contas do devedor. PORTANTO, É CLARA A PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DA UNIMED NNE. Assim, em sede de cognição sumária, resta comprovada a prova inequívoca, que acarreta na verossimilhança das alegações, estando a fumaça do bom direito presente na própria legislação citada ao longo do presente agravo de instrumento. Ato contínuo, o FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO constata-se na seguinte situação: a decisão impôs o indeferimento do pedido de desconstituição das penhoras realizadas por não estarem comprovando que estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial, ou seja, podendo sofrer esta Operadora inúmeras consequências. Assim, os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada encontram-se plenamente satisfeitos, pelo que se REQUER O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no sentido de suspender os efeitos da decisão interlocutória, suspendendo o processo, bem como evitando qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda desta execução.” [sic] – ID 32471260, pp. 17 a 18. Requer ao final: “( ) 1) Seja concedido o benefício da justiça gratuita de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da CF e pelo artigo 98, do CPC; 2) A intimação da parte Agravada, para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias; 3) Seja recebido e processado o presente recurso, sendo, inicialmente e com urgência, submetido para análise e concessão do pedido de EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, conforme art. 1.019, I, do CPC, ANTECIPANDO OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, vez que demonstrada a URGÊNCIA e a EVIDÊNCIA da medida, para que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA vergastada determinando a vedação a qualquer ato de constrição de bens/valores, e que as eventuais penhoras realizadas no caso concreto (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD entre outros) sejam imediatamente desconstituídas de modo que os valores e bens constritos retornem ao patrimônio do devedor; 4) Seja PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para que, ratificando a medida de urgência já requerida, seja TOTALMENTE REFORMADA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO AQUI ATACADA, CONFIRMANDO A LIMINAR PLEITEADA, COM A SUSPENSÃO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE A UNIMED NORTE NORDESTE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALÉM DA VEDAÇÃO A QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS/VALORES, NECESSÁRIO QUE QUALQUER PENHORA REALIZADA SEJA IMEDIATAMENTE DESCONSTITUÍDA DE MODO QUE OS VALORES E BENS CONSTRITOS RETORNEM AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, VIABILIZANDO, ASSIM, O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA, CONFORME APROVADO PELO JUÍZO FALIMENTAR; ( ).” – ID 32471260, pp. 20-21. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. Pela decisão de ID 32739167, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, preparo recolhido (ID 33003565 e 33003566). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada, em 19/8/2020, por ODEILDE MARIA DOS SANTOS (agravada) em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante) e de AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA – processo n. 0726313-84.2020.8.07.0001, ID 70357507. Em 25/8/2020, deferida tutela de urgência para “determinar que as requeridas restabeleçam todos os serviços do plano de saúde contratado pela autora em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, INDEPENDENTEMENTE DO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem excluir quaisquer outras medidas que se mostrem necessárias, inclusive o aumento no valor da multa.” – ID 70757157, p. 4 dos autos de origem. Em 18/11/2020, determinada intimação da UNIMED “para se manifestar sobre a notícia de descumprimento da tutela de urgência e para comprovar o reestabelecimento de todos os serviços do plano de saúde contratado pela autora, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência da multa no valor máximo fixado na decisão de ID 70757157” – ID 77418162 dos autos de origem. Em 24/12/2020, determinada intimação das requeridas para que restabelecessem todos os serviços do plano de saúde contratado pela autora no prazo de 48h e majorada “a multa fixada para R$ 1.000 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)” – ID 80439079 dos autos de origem. Em 22/4/2021, ante o descumprimento da tutela de urgência, foi determinada aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerida e declarada efetivada a penhora no referido valor: “As requeridas foram intimadas a restabelecer todos os serviços do plano de saúde contratado pela requerente, no prazo de 48 horas, independentemente do atual cenário de pandemia, mediante a decisão de ID 80439079, proferida por juiz plantonista em 24/12/2020, o qual majorou a multa fixada em caso de descumprimento. A parte UNIMED NORTE NORDESTE foi intimada em 29/12/2020, conforme certidão de ID 80506038. A parte AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA foi intimada em 12/01/2021, de acordo com o aviso de recebimento de ID 82282795. Apesar de manifestações das requeridas nos autos informando que o plano de saúde foi restabelecido, até a presente data a requerente não tem conseguido usufruir de todos os serviços, como evidencia o documento de ID 88230855, no qual houve negativa do plano para realização de exame de sangue solicitado pela autora. Diante da comprovação, pela requerente, de que não houve cumprimento da tutela de urgência, mostra-se claro o descumprimento da ordem emanada por este juízo, da qual, reitere-se, as rés foram regularmente intimadas. Assim, nos termos da decisão de ID 80439079, aplico inicialmente a cada requerida a multa no valor de R$ 5.000,00, em favor da requerente, sem prejuízo de fixação de nova multa em valor majorado e de outras medidas que se fizerem necessárias, caso persista o descumprimento da tutela concedida. Deixo de atender, neste momento, ao pedido da requerente de majoração da multa em desfavor das requeridas, uma vez que não há motivo para arbitramento de multa no patamar sugerido, sob pena de configurar enriquecimento sem justa causa. A ordem de bloqueio eletrônico do referido valor em contas de titularidade das requeridas, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, foi TOTALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 5.000,00 para cada ré, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Intimem-se as requeridas para se manifestarem sobre a petição de ID 88230854 e os documentos que a acompanham, bem como para comprovar o cumprimento integral da tutela de urgência deferida, no prazo de 5 dias, sob pena de imposição de nova multa. Abro expediente de 1 dia para ciência da autora.” – ID 88984882, pp. 1/2 dos autos de origem. Em 30/5/20211, ante a persistência do descumprimento da tutela de urgência, o magistrado de origem majorou a multa para o valor máximo, qual seja, R$40.000,00 (quarenta mil reais), determinando o bloqueio de valores em conta de titularidade da UNIMED até o limite da multa: “Diante da comprovação pela autora de que não houve cumprimento da tutela de urgência até a presente data, mesmo com a imposição de multa à operadora, resta claro a persistência da ré Unimed Norte Nordeste em descumprir a ordem emanada por este juízo, da qual, foi regularmente intimada. Assim, nos termos da decisão de ID 80439079, aplico-lhe a multa no valor máximo estipulado de R$ 40.000,00, em favor da autora, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, caso persista o descumprimento da tutela concedida. Determino o bloqueio de valores em contas da titularidade da ré Unimed Norte Nordeste, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, até o limite do valor da multa, devendo ser lavrado o respectivo termo, se a resposta for positiva. Aguarde-se o retorno das informações solicitadas pelo prazo de 5 (cinco) dias. Abro expediente de 1 dia para ciência das rés, sem prejuízo do curso do prazo recursal.” – ID 92893119, pp. 2/3 dos autos de origem. Em 1/6/2021, determinada intimação pessoal de UNIMED para que cumprisse a tutela de urgência no prazo de 24h sob pena de penhora de valor equivalente ao reembolso das despesas médicas necessárias ao atendimento da autora: “Intime-se pessoalmente a segunda requerida, Nome: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - Endereço: Rua Josefa Taveira, 53, Mangabeira, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58055-000, por carta precatória com urgência, para que cumpra a tutela de urgência concedida nestes autos e restabeleça todos os serviços do plano de saúde contratado pela autora em 24 (vinte quatro) horas, para que possa realizar o exame solicitado pelo médico: RT PCR PARA COVID-19 (ID 93358577, p. 3), sob pena de penhora de importância equivalente ao reembolso das despesas médicas necessárias ao atendimento da autora.” – ID 93464583 dos autos de origem. Em 2/7/2021, UNIMED NORTE/NORDESTE sustentou cumprimento da liminar e aduziu ter sido deferido, em 27/4/2021 (ID32471264 – p.10), pedido de recuperação judicial, autos nos quais deferida liminar, determinando “a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei” (decisão proferida nos autos n. 0812924-95.2021.8.15.2001, conforme cópia acostada no ID96453567, p. 9 dos autos de origem). Requereu o desbloqueio do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), suspensão da ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e desconstituição de eventuais penhoras realizadas – ID 96453563, p. 10 dos autos de origem. Em 4/8/2021, indeferidos os pedidos de desbloqueio da multa aplicada, de suspensão do feito, de desconstituição de eventuais penhoras e determinada conclusão para sentença: “Inicialmente indefiro o pedido de desbloqueio da multa aplicada, uma vez que restou exaustivamente demonstrado nos autos a recalcitrância da requerida em descumprir a tutela de urgência concedida, deixando de fornecer à requerente a prestação dos serviços do plano de saúde na forma contratada, conforme se constata pelos documentos de ID’s 98795830, 93358577, 92377876, 88230855, dentre outros anexados aos autos. Sobre o pedido de suspensão, verifica-se que na decisão que admitiu o processamento do pedido de recuperação judicial, o juízo deferiu medidas para garantir o prosseguimento da prestação dos serviços aos contratantes, considerando a importância da continuidade dos serviços para a sobrevivência da recuperanda em sua atividade econômica e também para a segurança dos clientes que dependem do regular funcionamento da instituição para garantia de atendimentos de saúde. Nesse contexto, a presente ação está em consonância com as medidas mencionadas, pois tem como objetivo precípuo o restabelecimento dos serviços do plano de saúde e a manutenção do contrato firmado pelas partes. Além disso, ainda não houve a formação do título executivo judicial, bem como não foi constituído crédito em favor da requerente. Por tais razões, indefiro por ora a suspensão do processo. Em relação à proibição de qualquer forma de retenção ou a desconstituição de eventuais penhoras sobre bens e valores da requerida, o pedido será analisado em momento oportuno, por ocasião da fase executiva. A respeito do pedido da requerente de responsabilização do grupo econômico UNIMED, esclareço que as empresas pertencentes a esse grupo não integram o polo passivo, de modo que é necessária a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando-se os pressupostos legais. Feitas essas considerações, dou prosseguimento ao feito. Verifico que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Não houve pedido para a produção de outras provas, além das já constantes dos autos. Dessa forma, entendo que o processo encontra-se apto para julgamento. Diante disso, façam-se os autos conclusos para sentença, IMEDIATAMENTE, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Abro expediente de 1 dia para simples ciência das partes.” – ID 99317439, pp. 2/3 dos autos de origem. Sentença proferida em 30/8/2021 (ID 101786393 dos autos de origem), pela qual acolhida preliminar de ilegitimidade passiva em relação a AFFIX e, no mérito, julgados procedentes os pedidos da inicial em desfavor de UNIMED NORTE/NORDESTE (agravante), confirmada a decisão que aplicou multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais): “Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré AFFIX e declaro extinto o processo, sem resolver o mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Noutro giro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados em face da requerida UNIMED NORTE/NORDESTE, nos seguintes termos: (a) CONDENO a requerida a reativar o plano de saúde, confirmando os termos da decisão liminar (ID 70757157); (b) CONDENO a ré a pagar à autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos do verbete n. 362 da Súmula do STJ e acrescida de juros de mora, a contar da suspensão do plano (31.10.2018). (c) CONDENO a ré a pagar à autora a importância de R$ 1.180,50 a título de danos materiais, a qual deverá ser atualizada e acrescida de juros de mora a contar de cada desembolso. Por consequência, DECLARO RESOLVIDO o processo, com apreciação de mérito e com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Confirmo a decisão de ID 92893119 (fl. 350) que aplicou à ré UNIMED multa no valor R$ 40.000,00, em favor da autora. Considerando a sucumbência, arcarão a autora e a ré UNIMED com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC, sendo que 50% serão pagos pela autora à ré AFFIX, e 50% serão pagos pela ré UNIMED à autora. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da autora, eis que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado e seu efetivo cumprimento, com o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença publicada eletronicamente nesta data. Registre-se e intimem-se.” – ID 101786393, pp. 8/9. Em 14/10/2021, pela decisão de ID 105866584 dos autos de origem, realizada a transferência de bloqueio efetuado em relação à multa aplicada no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) – conforme “recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores” (ID 105866590, p. 2 dos autos de origem) e determinada intimação da autora para apresentar cumprimento de sentença: “Certifique-se o trânsito em julgado. Nesta data realizei a transferência do bloqueio efetuado relativo à multa aplicada. Fica o autor intimado para apresentar pedido de cumprimento de sentença, inclusive referente a multa aplicada - 15 dias. Após sem manifestação, arquivem-se. Lancei prazo de um dia para os réus para simples ciência.” – ID 105866584. Em 20/10/2021, certificado o trânsito em julgado da sentença (ID106463738 dos autos de origem). Em 8/11/2021, UNIMED NORTE/NORDESTE requereu novamente suspensão da ação por 180 (cento e oitenta) dias, contados de 27/4/2021, proibição de qualquer forma constrição, assim como desconstituição de eventuais penhoras realizadas: “1) A suspensão da presente ação/execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de 27 de abril de 2021, permanecendo os autos neste juízo; 2) A proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda desta execução; 3) A desconstituição de eventuais penhoras realizadas no caso concreto (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD entre outros) de modo que os valores e bens constritos retornem ao patrimônio do devedor, viabilizando, assim, o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa, tal como já aprovado pelo Juízo falimentar.” – ID 107985961, p. 7 dos autos de origem. Em 17/12/2021, sobreveio a decisão agravada: “Conforme documentação apresentada no ID 107985962, em 27/04/2021 foi proferida a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em relação à requerida UNIMED NORTE NORDESTE. Na mencionada decisão constou a seguinte determinação: ‘d) ORDENO a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3o);’ Contudo, verifica-se que o prazo de 180 dias da data em que a decisão foi proferida já se esgotou e não há notícias nos autos de sua prorrogação. Nesse caso, não há impedimento para que se dê continuidade ao presente feito, pois não existe previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ESGOTAMENTO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. Esgotado o prazo de suspensão das ações e execuções de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/2005, podem credores dar prosseguimento a elas, independente de pronunciamento do Juízo recuperacional. Tendo a r. decisão agravada suspendido o levantamento de qualquer valor até a realização de Assembleia Geral de Credores já designada, não houve expropriação a arriscar a continuidade da atividade empresarial. (Acórdão 1112863, 07062224420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de suspensão formulado pela requerida. Indefiro, ainda, o pedido de desconstituição das penhoras realizadas, uma vez que não restou comprovado nos autos que os valores constritos referentes à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da requerida. Fica a requerente novamente intimada a apresentar pedido de cumprimento de sentença, inclusive referente a multa aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Abro expediente de 1 dia para ciência da requerida.” – ID 111762862 do processo originário. Em 9/2/2022, ODEILDE MARIA DOS SANTOS (agravada) requereu o cumprimento de sentença (ID 115144349 dos autos de origem). Em 8/2/2022, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs o presente agravo de instrumento (ID 32471260). Em 17/2/2022, determinada a intimação de UNIMED para pagamento do débito (ID 115937595 dos autos de origem). Como se vê, antes do cumprimento de sentença, o magistrado de origem determinou fosse mantido o bloqueio de valores constritos em relação à multa definida quanto à obrigação de fazer imposta a UNIMED (agravante). O prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, com base no artigo 6o, §4o, Lei 11.101/2005 (regula recuperação judicial, extrajudicial e falência), requerido pela agravante, já teve seu transcurso superado – não havendo nos autos notícia de prorrogação – pois, como visto, a decisão pela qual deferido o processamento da recuperação judicial e determinada a suspensão “de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei”, no processo n. 0812924-95.2021.8.15.2001, foi proferida em 27/4/2021, conforme cópia de ID 96453567, p. 9 dos autos de origem). Quanto ao pedido de vedação de qualquer ato de constrição de bens/valores e de desconstituição de eventuais penhoras realizadas, igualmente não se constata probabilidade do direito. Em análise perfunctória, como bem salientado na decisão agravada, “não restou comprovado nos autos que os valores constritos referentes à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da requerida.” – ID 111762862, p. 2 dos autos de origem. Em outras palavras, não elucidado ainda se a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer estaria compreendida no plano de recuperação judicial. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora